Tribunal: TJMT
Processo: 0008112-05.2019.8.11.0003
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0008112-05.2019.8.11.0003
EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DA DEFESA. AUTORIA DELITVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO INDULTO NATALINO. APELO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (artigo 12 da Lei n. 10.826/2003), à pena de 1 (um) ano de detenção, substituída por uma pena restritiva de direitos a ser definida pelo Juízo da execução, e 10 (dez) dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) apelante flagrado possuindo duas armas de fogo tipo espingarda de uso permitido e munições no interior de sua residência.
3. Requerimentos do recurso: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) concessão de indulto natalino em virtude do preenchimento dos requisitos do Decreto n. 11.302/2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se as provas dos autos são suficientes para a condenação do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido; (ii) saber se é possível a extinção da punibilidade com base no indulto natalino previsto no Decreto n. 11.302/2022.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Segundo a jurisprudência do TJMT, os “depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
6. Compete ao Juízo da Execução Penal a análise do indulto natalino estipulado pelo Decreto n. 11/302/2022.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.826/2003, art. 12; Decreto n. 11.302/2022, artigo 13, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.670.055/SP; TJMT, ApCrim n. 1003524-89.2018.8.11.0002 e Enunciado n. 08 da TCCR.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008112-05.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime contra a administração ambiental, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AMILTON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 593.461.671-49 (APELANTE), O MEIO AMBIENTE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DA DEFESA. AUTORIA DELITVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO INDULTO NATALINO. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (artigo 12 da Lei n. 10.826/2003), à pena de 1 (um) ano de detenção, substituída por uma pena restritiva de direitos a ser definida pelo Juízo da execução, e 10 (dez) dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
apelante flagrado possuindo duas armas de fogo tipo espingarda de uso permitido e munições no interior de sua residência.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição por insuficiência de provas;
(ii)
concessão de indulto natalino em virtude do preenchimento dos requisitos do Decreto n. 11.302/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se as provas dos autos são suficientes para a condenação do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido;
(ii)
saber se é possível a extinção da punibilidade com base no indulto natalino previsto no Decreto n. 11.302/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Segundo a jurisprudência do TJMT, os
“depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

6. Compete ao Juízo da Execução Penal a análise do indulto natalino estipulado pelo Decreto n. 11/302/2022.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 10.826/2003, art. 12; Decreto n. 11.302/2022, artigo 13, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp
1.670.055/SP; TJMT, ApCrim n. 1003524-89.2018.8.11.0002 e Enunciado n. 08 da TCCR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Amilton Rodrigues da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que o condenou pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (artigo 12 da Lei n. 10.826/2003), à pena de
1 (um) ano de detenção
, substituída por uma pena restritiva de direitos a ser definida pelo Juízo da execução, acrescida da sanção acessória de 10 (dez) dias-multa (id. 219152734).

Nas
razões recursais
, o apelante requer sua absolvição, com fundamento no artigo 386, V e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugna pela extinção da punibilidade, em decorrência dos efeitos do indulto natalino instituído pelo Decreto n. 11.302/2022 (id. 219152740).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público pugnou pela rejeição do apelo (id. 219152742).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 229140190).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do apelo interposto, passando-se à análise do mérito.

Da leitura dos autos, extrai-se que o réu
Amilton Rodrigues da Silva
foi denunciado pela prática dos delitos de pesca proibida (artigo 34 da Lei n. 9.605/98) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (artigo 12 da Lei n. 10.826/2003), em concurso material, com base no seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] 1o Fato

Segundo consta, a Polícia Militar Ambiental recebeu denúncia anônima informando que o réu estava utilizando sua residência para armazenamento de pescado irregular. Ao chegar no local dos fatos para atender a denúncia, os policiais efetuaram uma vistoria na residência e encontraram um freezer com pescado das espécies Pintado no total de 16kg e 6kg de cachara. Também foram localizados petrechos de pesca proibidos coo uma tarrafa malha 07 com 2,5 metros de comprimento, uma rede malha 10 com 80 metros de comprimento, uma rede malha 10 com 20 metros de comprimento.

Quando da localização dos peixes, o denunciado não apresentou nenhuma documentação legal do pescado, afirmando tão somente que os peixes não eram de sua propriedade.

O pescado apreendido foi doado para entidade filantrópica, conforme recibo de doação n.o 102990 da SEMA.

2o Fato

Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar do 1o fato, os Policiais Militares encontraram com o denunciado armas e munições em desacordo com determinação legal. O réu estava na posse de 02 armas de fogo tipo Espingarda, a primeira sem marca aparente, calibre 9,1 x 40R, sem identificação de número de série, a segunda sem marca aparente, calibre 12mm, sem identificação de número de série, bem como 1 cartucho de munição calibre 38, marca aguila, e 2 cartuchos marca CBC de munições calibre 9.1 x 40R, devidamente apreendidos e precificados (fls. 55/62).

Em razão do ilícito foram lavrados, Boletim de Ocorrência no 2019.331661, Auto de Inspeção 153527, Termo de Apreensão 165536, Termo de Depósito n.o 200.2.03.2019.014835-01, em desfavor do denunciado”[...]”.
(
id. 219152707 - págs. 6/7).

Devidamente processado e instruído o feito, o Juízo singular absolveu o apelante do crime de pesca irregular e o condenou pela prática do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Irresignado, o recorrente preleciona que não foram produzidas provas suficientes para acarretar na condenação e pugna, como consequência, pela sua absolvição. Subsidiariamente, requer a extinção da punibilidade, sob o fundamento de que faz jus ao indulto natalino previsto no Decreto n. 11.302/2022.

No que tange ao pleito absolutório, o exame acurado dos autos revela que o apelante incorreu na conduta descrita no tipo penal do artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, de modo que, atingido o
standard
de prova necessário, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.

A materialidade encontra-se sobejamente demonstrada através do Boletim de Ocorrência n. 2019.331661, Auto de Infração n. 173401 e Laudo Pericial Criminal n. 200.2.03.2019.014835-01, o qual atestou a eficiência dos artefatos bélicos apreendidos.

A autoria delitiva, por seu turno, ressai dos depoimentos prestados pelos Policiais Militares
Edson Fernandes dos Santos
e
Antonio Carlos da Silva,
os quais participaram da ocorrência.

Em inquérito, os agentes de segurança pública narraram que, ao receberem uma denúncia anônima a respeito de pescado irregular, se deslocaram ao local dos fatos. Em vistoria à residência, autorizada pelo apelante, encontraram as armas de fogo. Aduziram que, ao questionarem o recorrente sobre a propriedade dos armamentos, ele limitou-se a informar que pertenciam ao seu genro, de prenome Divino, e de outro homem, de vulgo “Fabão” (id. 219152707 - págs. 19/20 e 23/24).

Em juízo, o Policial Militar
Edson Fernandes dos Santos
ratificou seu relato extrajudicial (id. 219152720 e 219152721).

Em contrapartida, o recorrente, em seu interrogatório perante a autoridade policial, declinou que o armamento era de propriedade de Divino e “Fabão” (id. 219152707 – Pág. 26).

Ao ser interrogado em sede de instrução, o apelante alterou sua versão dos fatos. Na oportunidade, assinalou que as armas encontradas pertenciam aos índios que moravam em uma reserva próxima e que apenas guardava os artefatos como uma espécie de favor a eles (id. 219152725 e 219152726).

Pois bem.

De início, destaca-se que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,

o tipo penal descrito no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, razão pela qual é suficiente, para a caracterização do crime, a simples posse do armamento em desacordo com determinação legal ou regulamentar (STJ, AgRg no REsp n. 1.670.055/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 18/5/2021).

Na espécie, vislumbra-se que as informações indiciárias colhidas na fase de inquérito foram confirmadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de modo a evidenciar que foram produzidas provas hábeis a ensejar a condenação do apelante pela prática do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Isso porque, observa-se que o depoimento em juízo da testemunha Edson Fernandes dos Santos
,
Policial Militar que atendeu a ocorrência, é coerente e coeso com os eventos narrados na fase investigativa, bem como é compatível com a declaração extrajudicial do Policial Militar Antonio Carlos da Silva.

Ademais, infere-se que as versões do recorrente, além de diferentes em ambas as fases da persecução penal, não encontram suporte em nenhum elemento de prova e encontram-se isolados nos autos.

Neste trilhar de ideias, conclui-se que as razões recursais não lograram êxito em desconstituir as declarações fornecidas pelos Policiais Militares que participaram das diligências que acarretaram na apreensão dos artefatos bélicos, o que denota a harmonia entre os elementos de convicção e, por conseguinte, atinge o
standard
de prova necessário para a condenação.

Nesse sentido, este Sodalício, em cenário semelhante, assim já decidiu:

“[...] Se a autoria do crime de porte irregular de arma de fogo [...] foi devidamente comprovada pelos testemunhos idôneos dos policiais, responsáveis pela prisão do réu e apreensão da arma, não merece qualquer tipo de retoque o édito condenatório ante a satisfatoriedade do contexto probatório [...]”
(TJMT, ApCrim n. 0003524-89.2018.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 24/06/2024).

Inclusive, salienta-se que, malgrado as assertivas do recorrente, o artigo 12 da Lei n. 10.826/2003 traz como um dos verbos nucleares a conduta de manter arma de fogo sob sua guarda, de maneira que a efetiva propriedade dos armamentos, no caso em questão, não exclui a tipicidade do crime.

Logo, havendo nos autos provas coesas e seguras de que o apelante incorreu na prática do delito descrito no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, de rigor a manutenção do édito condenatório.

Quanto ao pedido subsidiário de extinção da punibilidade, em virtude da concessão do indulto natalino estabelecido pelo Decreto n. 11.302/2022, a via recursal adotada pelo apelante é inapta para este desiderato.

Consoante se extrai do artigo 13, §2o do referido Decreto, compete ao Juízo da execução deliberar a respeito da concessão do indulto, após oitiva do representante do
Parquet
e da defesa técnica do condenado.

A propósito, colhe-se julgado deste Tribunal:

“[...] incabível se mostra a extinção da punibilidade com lastro no indulto natalino concedido pelo Decreto n. 11.302/2022, que deverá ser decretada – se for o caso – pelo juízo da execução penal, desde que preenchidos os requisitos legais, sob pena de se incorrer na malsinada e indesejada supressão de instância [...]”
(TJMT, ApCrim n. 1015391-20.2022.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023).

Por corolário, a análise dos requisitos compete ao Juízo da execução penal.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024